Tribunal: TJBA
Processo: 8001956-26.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001956-26.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
MILENA ASSUMPCAO DA SILVA, VLADIMIR SOARES SANTOS

APELADO: EDSON AUGUSTO BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MILENA ASSUMPCAO DA SILVA, VLADIMIR SOARES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEÍCULO PARTICULAR SOB CUSTÓDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROUBO DURANTE A CONDUÇÃO POR AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER JURÍDICO DE VIGILÂNCIA E GUARDA CONFIGURADO. FALHA NA CUSTÓDIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO EXTERNO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM PELA TABELA FIPE. LIMITES DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES E ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TERMOS CONTRATUAIS NÃO ACOSTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por EDSON AUGUSTO BARRETO e pelo MUNICÍPIO DE SANTO AMARO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança e indenização. O autor busca o pagamento de aluguéis e lucros cessantes decorrentes de suposto contrato de locação de veículo à municipalidade, além do ressarcimento pelo roubo do bem. O Município insurge-se contra a condenação ao pagamento do valor do veículo, alegando ausência de relação jurídica direta com o particular e inexistência de dever de guarda.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público apenas quanto à perda do veículo (modelo Sprinter), fundamentando que o bem foi roubado enquanto estava sob a posse e condução de servidor municipal, mas indeferiu as verbas locatícias e lucros cessantes por ausência de prova do liame contratual.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em: (I) verificar se a Administração Pública responde objetivamente pelo roubo de veículo particular que estava sob a guarda e condução de seu agente; (II) aferir se a ausência de contrato formal obsta o dever de indenizar a perda do bem; e (III) determinar se há prova suficiente da prestação de serviços e dos termos contratuais para fins de condenação ao pagamento de aluguéis e lucros cessantes.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo, o que dispensa a prova de culpa quando demonstrado o nexo entre a atividade estatal e o dano.

5. O dever de guarda e vigilância da Administração Pública nasce no momento em que esta assume a condução e posse de bem particular. Comprovado, via Boletim de Ocorrência não impugnado, que o veículo era conduzido por agente público no momento do ilícito, a falha no dever de custódia gera o dever de ressarcir o proprietário pelo valor de mercado do bem.

6. O roubo, em situações onde o bem está sob controle direto do Estado para finalidade pública, não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, pois o risco da atividade de custódia é inerente à atuação estatal.

7. A pretensão ao recebimento de aluguéis e lucros cessantes exige a comprovação inequívoca da relação contratual e do período de efetiva utilização (art. 373, I, do CPC). A ausência de instrumento contratual ou provas documentais da vigência da prestação de serviços impede a liquidação de tais valores, sob pena de julgamento baseado em meras conjecturas.

8. Embora a nulidade ou ausência de contrato não afaste o dever de indenizar serviços comprovadamente prestados (art. 884 do Código Civil e jurisprudência do STJ), a inércia probatória do autor quanto à extensão temporal do uso inviabiliza o acolhimento desses pedidos específicos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8001956-26.2022.8.05.0228
, em que figuram como Apelante/Apelado MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e como Apelante/Apelado EDSON AUGUSTO BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3/AC